Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-42.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001882-42.2019.8.14.0009

EMBARGANTE: DAILSON JOSE CAMPELO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO ART. 147, DO CPB. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

2. A pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 147, do CPB, é de
06 (seis) meses de detenção
,
o qual será regido pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB. Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 25/11/2019 e que na data de sentença absolutória já havia excedido em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa pelo crime do art. 147, do CPB.

3. Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, e acolhê-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
DAILSON JOSE CAMPELO NASCIMENTO
, contra o V. Acórdão ID n.º
21577505
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deu provimento, anulando a decisão do M.M. Juízo
a quo
, que extinguiu a punibilidade pela
prescrição em perspectiva
dos delitos previstos nos artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CPB, c/c art. 7°, II e IV da Lei n° 11.340/06.

Alega, inicialmente, o embargante, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que houve a inobservância da prescrição na modalidade retroativa do crime do art. 147, do CPB.

Esclarece que é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição (retroativa) da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, inc. VI, todos do Código Penal.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja reconhecida a prescrição retroativa do art. 147, do CPB.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo
acolhimento
dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão N.º
21577505
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deu provimento, anulando a decisão do M.M. Juízo
a quo
, que extinguiu a punibilidade pela
prescrição em perspectiva
dos delitos previstos nos artigos 147, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CPB, c/c art. 7°, II e IV da Lei n° 11.340/06.

No entanto,
tem razão o embargante quanto ao crime previsto no art. 147, do CPB.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 147, do CPB, é de
06 (seis) meses de detenção
,
o qual será regido pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 25/11/2019 e que na data de sentença absolutória já havia excedido em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa pelo crime do art. 147, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
ACOLHO os embargos de declaração
, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa,
unicamente quanto ao crime do art. 147, do CPB
, em favor do réu
DAILSON JOSE CAMPELO NASCIMENTO
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024